Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-13.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003083-13.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV, LV E LVII, DA CF/1988. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ao reconhecer que a controvérsia está submetida à orientação do Tema 660 da Repercussão Geral do STF (ARE 748.371 RG/MT), que afasta a repercussão geral de controvérsias relativas à suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependentes de prévia análise de normas infraconstitucionais, e ao óbice das Súmulas 282 e 356 do STF quanto ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente o Tema 660 do STF ao caso concreto, notadamente diante da alegação do agravante de que o acórdão penal condenatório teria presumido o dolo na receptação qualificada e invertido o ônus da prova em desfavor do acusado, configurando ofensa direta — e não reflexa — ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 660 do STF estabelece a inexistência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que se verifica na hipótese dos autos. 4. A pretensão do agravante de demonstrar que o acórdão recorrido presumiu o dolo e inverteu o ônus da prova pressupõe o reexame das regras de valoração probatória e de distribuição do ônus — notadamente os arts. 155, 156 e 386 do Código de Processo Penal —, providência incompatível com a via extraordinária. 5. Quanto ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o tema não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem a omissão suprida por embargos de declaração, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausentes repercussão geral e verificados os demais óbices, mostra-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013 (Tema 660). STF, Súmulas 282 e 356. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8003083-13.2024.8.05.0039, em que figuram como Agravante IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Relator Procurador(a) de Justiça